Tribunal: TJSP
Processo: 2241255-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Decisão interlocutória que indeferiu liminar almejada. Insurgência recursal da impetrante. Sem razão. Mandado de segurança impetrado para discutir a devolução do prazo para recolhimento da multa com desconto; incabível, portanto, o pedido alternativo de desconstituição do AIA, sendo eles incompatíveis entre si. Prazo de 20 dias oportunizado pelos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Decisão interlocutória que indeferiu liminar almejada. Insurgência recursal da impetrante. Sem razão. Mandado de segurança impetrado para discutir a devolução do prazo para recolhimento da multa com desconto; incabível, portanto, o pedido alternativo de desconstituição do AIA, sendo eles incompatíveis entre si. Prazo de 20 dias oportunizado pelos arts. 101 e 108 do Decreto Estadual no 8.468/76 que foi regularmente observado pela CETESB. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241255-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LARA
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, é agravada DIRETORA DE
CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA CETESB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241255-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20766
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Decisão
interlocutória que indeferiu liminar almejada. Insurgência recursal
da impetrante. Sem razão. Mandado de segurança impetrado para
discutir a devolução do prazo para recolhimento da multa com
desconto;
incabível,
portanto,
o
pedido
alternativo
de
desconstituição do AIA, sendo eles incompatíveis entre si. Prazo
de 20 dias oportunizado pelos arts. 101 e 108 do Decreto Estadual
no 8.468/76 que foi regularmente observado pela CETESB.
Recurso não provido.
VOTO No 20766
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lara
Central de Tratamento de Resíduos Ltda. contra a r. decisão (fls. 382 do
processo de origem) que, em Mandado de Segurança impetrado em face da
Diretora de Controle e Licenciamento Ambiental da CETESB, rejeitou os
embargos de declaração opostos contra a r. decisão que indeferiu a tutela
liminar requerida.
Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que:
(A) “À medida que o prazo para interpor recurso administrativo e/ou
recolhimento da multa teve início em 04/09/2018 e escoou em 23/09/2018 o
tempo concedido para pagamento da multa até 22/09/2018 foi inferior ao
prazo recursal com evidente prejuízo à defesa da AGRAVANTE.”; (B) “Com
fulcro no entendimento de nossos tribunais apontados acima, resta claro que
no presente caso, devia ter sido apurada de forma prévia à lavratura de auto
de infração as razões da conduta e assim considerar qualquer responsabilidade
por em omissão na operação do empreendimento da AGRAVANTE, e que
afasta a legalidade do auto de infração sem que haja possibilidade de
aplicação automática de sanções ambientais.”; (C) “a conduta descrita na
multa imposta resta como atípica referente ao incomodo que tenha sido
causado à população pois não ocorreu qualquer apuração em tal sentido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241255-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20766
3
fiscalização executada que pudesse tipificar a conduta descrita na motivação
lançada no corpo de auto de infração.”; (D) “risco à atividade da
AGRAVANTE na hipótese de se aguardar o julgamento do mérito do
mandamus e inviabilização da participação em certames”; e, (E)
“reconhecimento jurisprudencial do E. STJ e E. TJSP sobre a possibilidade de
caução para suspensão da exigibilidade de multa.”. Por fim, requer a
atribuição do efeito ativo ao recurso.
A fls. 258/259, esse relator concedeu a antecipação da
tutela recursal.
A CETESB apresentou contraminuta (fls. 264/274),
pugnando pelo desprovimento do agravo interposto.
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. Luiz Antônio de Souza,
opinou pelo provimento do agravo interposto (fls. 279/282).
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
Ab initio, consigno que o feito principal consiste em
mandado de segurança impetrado a fim de verificar a existência ou não de
direito líquido e certo à devolução do prazo para recolhimento da multa com
desconto de 30%, previsto no art. 97 do Regulamento da Lei no 997/76.
Nessa toada, incabível o pedido alternativo de desconstituição do AIA no
16001973 e seus efeitos decorrentes. São eles incompatíveis entre si.
No mais, observo que a ciência da notificação da
impetrante quanto à decisão de não acolhimento da defesa pela CETESB
operou em 03.09.2018, segunda-feira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241255-56.2019.8.26.0000 -Voto no 20766
4
Assim sendo, o prazo para a apresentação de recurso e
para pagamento da multa no 16001808 teve como termo a quo o dia
04.09.2019, terça-feira, conforme disciplinam, respectivamente, o art. 101 do
Decreto no 8.468/76 e o art. 97 do Regulamento da Lei no 997/76.
Pese a data constante na guia de recolhimento ser
22.09.2018, o vencimento para pagamento efetivo foi 24.09.2018, visto que a
primeira data caiu em um sábado, ou seja, dia carente de expediente
bancário.
Entre o termo a quo e o vencimento, transcorreram 21
dias, isto é, superior aos 20 dias oportunizados pelos arts. 101 e 108 do
Decreto Estadual no 8.468/76 para a apresentação do recurso e o pagamento
da multa com desconto. Assim sendo, não houve qualquer prejuízo à defesa
da recorrente, posto que a atuação da CETESB aparenta regularidade com os
prazos administrativos fixados.
Enfim, não satisfeito o requisito do fumus boni iuris, não
há razão para concessão da liminar.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)